Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-71.2019.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800002-71.2019.8.14.0044

APELANTE: NEW MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

APELADO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA, MUNICIPIO DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO TÍTULO EXECUTIVO A LASTREAR EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO É MATÉRIA QUE DEVE SER CONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO.

1 - A ausência de título executivo gera a nulidade da execução, ocasionando a extinção do processo por ausência de uma das condições de ação, qual seja, interesse de agir, que se caracteriza pelo binômio utilidade-adequação/necessidade, uma vez que o processo executivo não é capaz de propiciar proveito ao demandante. Tal fato, por se tratar de questão de ordem pública, não se sujeita à preclusão, podendo ser argüido a qualquer tempo.

2 - A nota fiscal não se enquadra como título executivo extrajudicial, previsto no artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. O DANFe sequer é nota fiscal; não possui valor fiscal, nem a substitui. 5. O documento auxiliar apresentado não se reveste das necessárias características de exigibilidade, liquidez e certeza.

3 – Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NEW MÉDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera que julgou procedentes embargos à execução opostos pelo ente municipal para extinguir a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face do Município de Primavera.

Na origem, a apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial, lastreada em Notas Fiscais (DANFEs) referentes ao
Contrato Administrativo nº 20160017, em que o ente municipal, por meio do Fundo Municipal de Saúde, adquiriu medicamentos do apelante.

Alegou o apelante, exequente na origem, que município não cumpriu com o pagamento de duas notas fiscais (nº 501 e 502), perfazendo débito de R$ 2.861,23 (dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos).

O Município de Primavera apresentou embargos à execução, alegando legitimidade passiva da anterior Prefeita Municipal, eis que o contrato foi celebrado em sua gestão.

Aduziu que os créditos em questão não foram devidamente inscritos.

O Juízo de origem extinguiu a execução, por considerar que os documentos apresentados não seriam títulos executivos extrajudiciais. A sentença apresenta o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, considerando a ausência de título executivo extrajudicial, JULGO procedente o pedido dos embargos à execução e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo de execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c 803, I, do CPC.

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

(...)

Primavera, sexta-feira, 30 de abril de 2021.

O apelante
NEW MÉDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME alega que a questão referente ao título executivo não foi objeto de discussão nos embargos à execução.

Alega que o contrato administrativo apresentado juntamente com

as notas fiscais nº 501 e 502 preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, a fim de amparar a execução.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para determinar o prosseguimento da execução.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

Inicialmente, cumpre ressaltar que não há vício no reconhecimento de ofício da ausência de título extrajudicial amparador do feito executivo, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA SEM DATA DE VENCIMENTO - VINCULAÇÃO A DISTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 387 DO STF.

I- A nota promissória, e bem assim as demais cambiais, podem ser emitidas em branco e com omissões, a exemplo das datas de vencimento e de emissão. Não obstante, tais dados devem ser preenchidos antes da respectiva ação judicial, sob pena de prejudicar a exigibilidade do título, consoante Súmula 387 do STF.

II - O fato de a nota promissória sem data de vencimento estar vinculada a um distrato, sem testemunhas, também não é capaz de sustentar sua exeqüibilidade (art. 585, II, do CPC).

III - A ausência de título executivo gera a nulidade da execução, ocasionando a extinção do processo por ausência de uma das condições de ação, qual seja, interesse de agir, que se caracteriza pelo binômio utilidade-adequação/necessidade, uma vez que o processo executivo não é capaz de propiciar proveito ao demandante. Tal fato, por se tratar de questão de ordem pública, não se sujeita à preclusão, podendo ser argüido a qualquer tempo.

Uma vez verificada a imperfeição do título executivo, pode o Juiz declarar de ofício a nulidade da execução.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0596.09.054708-1/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2012, publicação da súmula em 09/03/2012).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA AO MUNICÍPIO. DIREITO INDISPONÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA. 1. O ajuizamento de ação executiva desprovida, em qualquer caso, do título executivo (entendido como aqueles descritos no Código de Processo Civil - artigos 515 e 784 - ou previstos em lei especial), conforme exigência do art. 783 do NCPC, consubstanciando uma obrigação líquida, certa e exigível, acarreta a extinção do feito executivo, situação que alcança o caso concreto, no qual foi juntado à petição inicial apenas o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), o qual não figura no rol de títulos executivo. 2. Não socorre a exequente, o argumento de que o apelante é revel, tendo em vista que a presença do título de crédito, consubstanciador de uma obrigação líquida, certa e exigível, é questão de ordem pública, verificável de ofício, sendo de responsabilidade da exequente e, em segundo lugar, pelo fato de que, em se tratando de uma pessoa jurídica de direito público interno, seu interesse é indisponível, não sendo alcançado pela presunção de veracidade.Apelação Cível conhecida e provida.

(TJ-GO, 00509342920178090138, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 31/05/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/05/2019)

Por fim, a Jurisprudência não admite que a Execução Extrajudicial seja lastreada em DANFE, eis que não se trata de nota fiscal, mas de mero documento auxiliar a esta, e não está elencada como título executivo no Código de Processo Civil. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL LASTREADO EM DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - DANFe. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A EMBASAR A DEMANDA EXECUTIVA. 1. A sentença acolheu os embargos à execução fundamentada na ausência de instrumentos aptos a embasar a execução de título extrajudicial, gerando o inconformismo do embargado/exequente. 2. Cinge-se a controvérsia em saber se o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico ostenta natureza de título executivo extrajudicial, apto a embasar a ação executiva. 3. A nota fiscal não se enquadra como título executivo extrajudicial, previsto no artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. O DANFe sequer é nota fiscal; não possui valor fiscal, nem a substitui. 5. O documento auxiliar apresentado não se reveste das necessárias características de exigibilidade, liquidez e certeza. 6. Ainda que se trate de documento, in casu, emitido pelo adquirente do produto, não autoriza a demanda executiva, por tratar-se de documento que gera apenas a presunção da existência de um possível débito do acionado oriundo da compra e venda de produtos agrícolas; mas podem embasar monitória. 7. O documento não é público, a autorizar a demanda nos termos do artigo 585, II, CPC/73 (artigo 784, II, CPC). Conforme entendimento do STJ, "a melhor interpretação para a expressão documento público é no sentido de que tal documento é aquele produzido por autoridade, ou em sua presença, com a respectiva chancela, desde que tenha competência para tanto". 8. Tampouco enquadra-se a hipótese ao inciso XII do artigo 784, CPC/2015 (artigo 585, VIII, CPC/73). O DANFe não configura Nota de Crédito Rural. 9. Sentença mantida. 10. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00182169520148190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 4 VARA CIVEL, Relator: MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 11/07/2017, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023